Tribunal: TJSP
Processo: 0003218-53.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
r tal progressão.
III. Razões de Decidir
3. A progressão funcional exige regulamentação específica, que não foi providenciada, impossibilitando sua implementação automática.
4. A ausência de norma regulamentadora impede a progressão, e o Judiciário não pode substituir o administrador público na fixação de critérios para progressão, conforme a Súmula Vinculante no 37 do STF.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A progressão funcional depende de regulamentação específica e previsão orçamentária. 2. O Judiciário não pode suprir a omissão administrativa em regulamentar a progressão funcional.
Legislação Citada:
Lei Municipal no 5.070/2012, art. 16, §1o, art. 22, §1o, I e II.
Lei Municipal no 5.365/2015, arts. 41, 14, 39 e 31.
CPC, art. 373, I; art. 85, § 11; art. 98, § 3.
Jurisprudência Citada:
STF, Súmula Vinculante no 37.
TJSP, Remessa Necessária Cível 0004336-64.2024.8.26.0565, Rel. Edson Ferreira, 12a Câmara de Direito Público, j. 18/03/2025.
TJSP, Apelação Cível 0002444-23.2024.8.26.0565, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 10/10/2024.
TJSP, Apelação 1010550-28.2022.8.26.0079, Rel. Eduardo Prataviera, 5a Câmara de Direito Público, j. 08/07/2024.
(TJSP; Apelação Cível 0003218-53.2024.8.26.0565; Relator (a): CYNTHIA THOME; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2025; Data de Registro: 14/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

CYNTHIA THOME

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/04/2025

Data de publicação:

14/04/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação ordinária movida por Clério Estevão da Rocha contra o Município de São Caetano do Sul, visando o reenquadramento funcional de agente de defesa civil. O autor alega que, apesar de preencher os requisitos para progressão funcional conforme a Lei Municipal no 5070/2012, permanece no padrão inferior

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação ordinária movida por Clério Estevão da Rocha contra o Município de São Caetano do Sul, visando o reenquadramento funcional de agente de defesa civil. O autor alega que, apesar de preencher os requisitos para progressão funcional conforme a Lei Municipal no 5070/2012, permanece no padrão inferior "G1/N1" e busca progressão para "G4/N6", com ajuste salarial e pagamento das diferenças de verbas contratuais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de regulamentação específica impede a progressão funcional do autor, conforme previsto na Lei Municipal no 5.070/2012, e se o Judiciário pode obrigar o Município a implementar tal progressão.
III. Razões de Decidir
3. A progressão funcional exige regulamentação específica, que não foi providenciada, impossibilitando sua implementação automática.
4. A ausência de norma regulamentadora impede a progressão, e o Judiciário não pode substituir o administrador público na fixação de critérios para progressão, conforme a Súmula Vinculante no 37 do STF.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A progressão funcional depende de regulamentação específica e previsão orçamentária. 2. O Judiciário não pode suprir a omissão administrativa em regulamentar a progressão funcional.
Legislação Citada:
Lei Municipal no 5.070/2012, art. 16, §1o, art. 22, §1o, I e II.
Lei Municipal no 5.365/2015, arts. 41, 14, 39 e 31.
CPC, art. 373, I; art. 85, § 11; art. 98, § 3.
Jurisprudência Citada:
STF, Súmula Vinculante no 37.
TJSP, Remessa Necessária Cível 0004336-64.2024.8.26.0565, Rel. Edson Ferreira, 12a Câmara de Direito Público, j. 18/03/2025.
TJSP, Apelação Cível 0002444-23.2024.8.26.0565, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 10/10/2024.
TJSP, Apelação 1010550-28.2022.8.26.0079, Rel. Eduardo Prataviera, 5a Câmara de Direito Público, j. 08/07/2024.